Tribunal: TJES
Processo: 5023198-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023198-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO PIZZAIA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. CONSERTO EFETUADO APÓS A DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA. VEÍCULO RESERVA NÃO FORNECIDO. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.079,68) E MORAIS (R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5023198-32.2023.8.08.0048

Recorrente: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Recorridos: PEDRO ANTONIO PIZZAIA e EDUARDO ANTONIO DAVILA PIZZAIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7751854).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença de 1º grau merece reforma, com a improcedência dos pleitos indenizatórios autorais (danos materiais e morais);
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
que o reparo do veículo foi efetuado no prazo de 6 dias úteis;
d)
que não houve promessa de fornecimento de veículo reserva;
e)
que é de responsabilidade do fabricante o fornecimento de veículo reserva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente e eventual dever de indenização (danos materiais e morais), ao efetuar o conserto do veículo após o prazo previsto para entrega e não fornecer aos recorridos um veículo reserva.

Ao analisar os autos, verifico que o veículo de propriedade do 1º recorrido (Pedro) apresentou defeito em 20/01/2023, razão pela qual foi encaminhado para conserto na concessionária recorrente na mesma data, com previsão de entrega em 25/01/2023 (ordem de serviço de ID 7751469), mas somente foi devolvido em 28/01/2023.

Assim, ainda que o conserto do veículo tenha ocorrido dentro de prazo razoável (ainda que fora da data prevista para entrega), verifico que os recorridos lograram êxito na comprovação de que solicitaram veículo reserva ao recorrente, pois estavam com uma viagem programada, conforme se vê pelas conversas de
whatsapp
colacionadas no ID 7751466. Contudo, o indigitado veículo reserva não foi fornecido, razão pela qual os recorridos efetuaram a locação de um outro veículo para seguirem viagem na data programada, arcando com o montante de R$ 2.079,68 (dois mil e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos – ID 7751471).

Desse modo, após tais esclarecimentos, tenho que restou evidenciada a falha na prestação de serviços pela empresa recorrente, notadamente em não ter sido fornecido à parte recorrida o veículo reserva a que tinha direito durante o período em que o seu veículo permaneceu na concessionária para conserto, ressaltando-se que
“[...] a requerida realizou promessa de veículo reserva ao autor e [...] não pode simplesmente afirmar que a responsabilidade pelo fornecimento do carro reserva é da montadora, pois fazem parte da mesma cadeia consumeirista e em havendo possibilidade de concessão de veículo reserva, a responsabilidade da concessão é de ambas”
(
sic
– ID 7751841, negritei).

Por derradeiro, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, por integrar a cadeia produtiva de prestação de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço.

Vejamos o seguinte aresto aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA EM FACE DA PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS.
[...]
DISPONIBILIZAR OUTRO CARRO RESERVA À AUTORA, MESMO APÓS ESCOADO O PRAZO PREVISTO NA APÓLICE, ATÉ A DATA DO REPARO DO VEÍCULO ABALROADO
[...]
O QUE SE DISCUTE, A RIGOR, NÃO É O MERO DEVER DE ASSISTÊNCIA COM PEÇAS E COMPONENTES, MAS, SIM, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CUJA OBSERVÂNCIA SE IMPÕE A TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, NÃO SE PODENDO IMPUTAR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE AO FABRICANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, SENDO ACERTADA SUA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VERBA COMPENSATÓRIA (R$ 8.000,00) QUE, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO NÃO SE MOSTRA OFENSIVA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00599575520228190001 202300102227, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 21/06/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, cabe-lhe indenizar os prejuízos causados aos recorridos em decorrência de sua conduta, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação a título de danos materiais no montante de
R$ 2.079,68 (dois mil e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos – ID 7751471).

No que tange ao dano moral, é sabido que este caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

Assim, em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que a sentença de 1º grau também deve ser mantida, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pelos recorridos, especialmente porque estavam com viagem programada e tiveram que promover a locação de um outo veículo em razão do não fornecimento do veículo reserva.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado a título de da indenização na sentença de 1º grau (R$ 1.000,00 para cada recorrido), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)